Tribunal: TJSP
Processo: 2073250-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073250-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
ELENILSON FERNANDES FREITAS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073250-37.2020.8.26.0000 - Voto no 24.592
2
Voto no 24.592
Agravo de Instrumento no 2073250-37.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Elenilson Fernandes Freitas
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Não cabe recurso de despacho mero orientador de expediente.
Ausência de lesividade à parte. Inteligência do artigo 1.001 do
CPC. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Antonio Elenilson Fernandes Freitas, no curso de ação acidentária, em fase
de cumprimento de sentença, tirado contra fls. 148 dos autos
0011393-64.2017.8.26.0053, cujo teor é a seguir copiado: “Necessária
conferência dos cálculos pela contadoria observando que o v. Acórdão
determinou expressamente a aplicação da Lei n. 11.960/2009. Nestes termos
e ainda observada ordem de serviço 01/18, à contadoria para apuração do
valor controverso, devendo quanto ao saldo apurado discriminar os
honorários de sucumbência. Int”.
Possível o imediato julgamento do recurso pelo
órgão Colegiado para apreciar a matéria ventilada, invocando, para tanto os
princípios da celeridade e economia processuais.
É o relatório.
O agravo não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073250-37.2020.8.26.0000 - Voto no 24.592
3
Com efeito, pretende o agravante seja alterada a
determinação que fixou parâmetros para a contadoria conferir os cálculos.
Todavia, nos termos proferidos, trata-se de despacho
orientador de mero expediente que não causa qualquer lesividade à parte, pois
poderá o MM. Juiz alterar o critério a ser adotado até a efetiva apreciação da
controvérsia instaurada entre as partes homologação do cálculo.
Aplica-se ao caso o disposto no artigo 1.001 do
CPC/2015, que assim determina: “Dos despachos não cabe recurso”.
A título de ilustração, confira-se:
“RECURSO Agravo de Instrumento Despacho
que determina a remessa dos autos ao Contador Irrecorribilidade Recurso
não conhecido. Não se conhece do agravo, quanto à segunda decisão atacada,
aquela que imprimiu orientação ao contador. Não se conhece porque foi mero
despacho orientador de conta, que é irrecorrível. Recorrível será a decisão
que homologar a conta, em si” (JTJ 142/216).
Neste sentido: “Processo Civil. Ida dos autos ao
contador. Irrecorribilidade, a vista do art. 504. Segurança denegada, na
origem. Recurso ordinário improvido” (STJ, 3a Turma, RMS 695/MG, Rel.
Min. Nilson Naves, j. 11.12.1990).
“ACIDENTE DO TRABALHO
Cálculo de
liquidação Remessa dos autos ao contador para verificação das contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073250-37.2020.8.26.0000 - Voto no 24.592
4
elaboradas pelas partes Ausência de lesividade Recurso não conhecido”
(TJSP, 17a Câm. de Dir. Público, Ag. 2074463-20.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Alberto Gentil, j. 17.05.2016).
Sem a efetiva homologação dos cálculos nos
parâmetros traçados, no caso, não há como identificar o gravame.
Diante do exposto, pelo meu voto, não se conhece
do agravo interposto por Antonio Elenilson Fernandes Freitas.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator